Tribunal: STF
Processo: HC 112829
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. CERCEIO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO DEMONSTRADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento de mérito do HC anteriormente impetrado. Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Tal entendimento jurisprudencial comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou abuso de poder. O que não ficou demonstrado na concreta situação dos autos.



    2. A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso normativo pela seguinte forma: “por ilegalidade ou abuso de poder”. Saltando aos olhos que ilegalidade e abuso de poder não se presumem, pois, aí, a presunção é exatamente inversa. E, nesse caso, ou os autos dão conta de uma vistosa violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, ou do habeas corpus não se pode socorrer o paciente.



    3. Habeas corpus não conhecido.